Tribunal: TJDFT
Processo: 0727186-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. TRIPTORRELINA. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. ORDEM CONCEDIDA.
- A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde.
- Comprovado o diagnóstico de puberdade precoce rapidamente progressiva da paciente, criança com apenas oito anos de idade, e a urgência quanto à ministração do fármaco TRIPTORRELINA - medicamento padronizado pelo SUS - cabe ao Distrito Federal fornecer os cuidados indispensáveis e urgentes para assegurar o fornecimento do tratamento de que necessita a impetrante.
- ORDEM CONCEDIDA.